Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO DO BANCO MEDIANTE “SPOOFING”. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DOBRADA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade das dívidas oriundas de operações financeiras fraudulentas, determinou a restituição simples dos valores subtraídos e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, fixando a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos causados à consumidora em razão da fraude bancária praticada por terceiro; e (ii) estabelecer se são devidos danos morais e repetição dobrada do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros decorre da Súmula 479 do STJ, sendo necessário demonstrar que a fraude decorreu de falha na segurança do serviço prestado.
5. No caso, a fraude ocorreu mediante a técnica de “spoofing”, que utilizou número telefônico de titularidade do banco réu, conferindo aparência de legitimidade ao golpe, além de envolver operações financeiras de valores muito superiores ao perfil de consumo do cliente, sem que o banco adotasse medidas preventivas, configurando falha na prestação do serviço.
6. O banco não comprovou qualquer conduta para mitigar os danos sofridos pelo consumidor, tampouco demonstrou que alertou o cliente sobre operações de vulto incompatíveis com seu histórico financeiro, o que caracteriza o defeito na prestação do serviço bancário.
7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não alcança, contudo, o dever de indenizar por danos morais, pois não houve conduta abusiva ou deliberada da ré que violasse direitos da personalidade da consumidora.
8. A repetição do indébito em dobro somente é cabível quando há conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42 do CDC, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de erro justificável.
9. A sucumbência recíproca foi corretamente fixada, pois ambas as partes foram vencedoras e vencidas em igual proporção, não cabendo a aplicação do princípio da causalidade para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 85, § 11; Súmula 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1634712, 07059538220218070005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 9/11/2022.

(ic)